Tribunal: TJSP
Processo: 0016516-56.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Péricles Piza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Indeferimento da progressão ao regime aberto. Defesa recorreu por entender preenchidos todos os requisitos por lei exigidos. Cabimento. Fator temporal satisfeito. Mérito demonstrado por atestado de boa conduta carcerária. A gravidade abstrata dos crimes praticados foi sopesada pelo legislador ao cominar as penas aos tipos delitivos. Desnecessidade de realização de exame

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Indeferimento da progressão ao regime aberto. Defesa recorreu por entender preenchidos todos os requisitos por lei exigidos. Cabimento. Fator temporal satisfeito. Mérito demonstrado por atestado de boa conduta carcerária. A gravidade abstrata dos crimes praticados foi sopesada pelo legislador ao cominar as penas aos tipos delitivos. Desnecessidade de realização de exame criminológico. Agravo provido para progredir o sentenciado ao regime aberto, comunicando-se.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000200594
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0016516-56.2019.8.26.0996, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
JAYME FERREIRA DE ALBUQUERQUE, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao agravo em
execução para promover JAYME FERREIRA ALBUQUERQUE ao regime aberto,
comunicando-se para os devidos fins. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
PÉRICLES PIZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0016516-56.2019.8.26.0996 -Voto no 40.267
2
Agravo de Execução Penal no 0016516-56.2019.8.26.0996
Agravante: Jayme Ferreira de Albuquerque
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 40.267
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Indeferimento da progressão
ao regime aberto. Defesa recorreu por entender preenchidos
todos os requisitos por lei exigidos. Cabimento. Fator
temporal satisfeito. Mérito demonstrado por atestado de
boa conduta carcerária. A gravidade abstrata dos crimes
praticados foi sopesada pelo legislador ao cominar as penas
aos tipos delitivos. Desnecessidade de realização de exame
criminológico.
Agravo
provido
para
progredir
o
sentenciado ao regime aberto, comunicando-se.
I Trata-se de Agravo em Execução visando a reforma
da decisão proferida pelo Magistrado da Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ da Comarca de
Presidente Prudente (Processo no 0014171-77.2016.8.26.0041), que indeferiu
pedido de progressão ao regime aberto feito pelo sentenciado JAYME
FERREIRA DE ALBUQUERQUE, benefício ao qual entende fazer jus, por
preencher todos os requisitos legais.
Regularmente processado o recurso e mantida a decisão
guerreada, opinou a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo seu parcial
provimento, apenas para que seja determinada a realização de exame
criminológico (cf. fls. 109/111).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0016516-56.2019.8.26.0996 -Voto no 40.267
3
II Infere-se dos autos que o ora Agravante estava a
descontar pena corporal de 14 (quatorze) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e
quatro) dias de reclusão, em regime fechado, quando, entendendo preencher
os requisitos necessários, ingressou com pedido de progressão ao regime
aberto (cf. fls. 355/357 dos autos de origem).
O pleito, porém, restou indeferido, uma vez que o
Magistrado de primeiro grau entendeu estar ausente o requisito subjetivo para
a progressão, em virtude da gravidade do delito e da longa pena a cumprir, de
tal forma que seria necessário o reeducando permanecer por maior período no
regime intermediário, para absorver a terapêutica penal e demonstrar mérito
suficiente à concessão do benefício almejado (cf. fls. 102/104).
Daí a razão do presente inconformismo.
A decisão, com a devida vênia, merece reparo.
Com o advento da Lei no 10.792/03, alterando o artigo
112 da Lei da Execução Penal, os requisitos exigidos para a progressão de
regime continuam a ser o de cunho objetivo (cumprimento de certo lapso
temporal da pena imposta) e o de ordem subjetiva (ostentar o sentenciado
mérito durante a expiação).
É o que dispõe a atual redação do art. 112, que
condiciona a progressão de regime, além do lapso temporal, apenas e tão-
somente, a “ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do
estabelecimento”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0016516-56.2019.8.26.0996 -Voto no 40.267
4
Primeiramente, conforme bem decidiu o Magistrado das
Execuções, o requisito objetivo para a concessão da benesse já se encontra
cumprido, conforme consta no Boletim Informativo e no cálculo de penas
homologado pela decisão agravada (cf. fl. 61e 66/67).
Da mesma forma, encontra-se satisfeito o requisito
subjetivo, sendo certo que o sentenciado apresenta “ÓTIMO”
comportamento carcerário (cf. fl. 60).
Acrescente-se que participou de atividades laborterápicas
durante a expiação de sua reprimenda (cf. fl. 62).
Com efeito, desde o advento da Lei no 10.792/03,
alterando a redação do art. 112 da Lei de Execução Penal, deixou de ser
obrigatória a submissão do sentenciado a exame criminológico para a
concessão de benefícios prisionais, como a progressão de regime, livramento
condicional, indulto e comutação de penas.
Os requisitos exigidos continuaram a ser o de cunho
objetivo (cumprimento de parcela da pena) e o de ordem subjetiva (mérito
durante a expiação).
Alterou-se, apenas, a forma empregada para a verificação
do mérito, que passou a ser aferido a partir do comportamento do sentenciado
durante o cumprimento da pena, atestado pela direção da unidade prisional
onde estiver recolhido.
É certo, porém, que, em caso de fundada dúvida, quando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0016516-56.2019.8.26.0996 -Voto no 40.267
5
as peculiaridades do caso indicarem, poderá o Magistrado determinar a
submissão do sentenciado à perícia criminológica, com vistas à obtenção de
dados mais acurados sobre sua conduta no decorrer do cumprimento da pena.
In casu, não há necessidade, de realização de exame
criminológico para auferir o mérito do reeducando para fins da concessão do
benefício, conforme aduzido no parecer ministerial, sendo suficientes os
documentos juntados nos autos.
Faz jus, portanto, ao benefício almejado.
Por fim, não constitui demasia rememorar que a
gravidade abstrata das infrações penais praticadas pelo sentenciado já foram
sopesadas pelo legislador, que a elas cominou, em quantidade e espécie, as
reprimendas que entendeu adequadas. As concretas circunstâncias dos fatos,
por seu turno, já foram devidamente apreciadas nos processos de
conhecimento, levando à individualização das penas à pessoa do sentenciado.
Descabe, assim, reavivar essas discussões em sede de
execução da pena.
O regime aberto, além de constituir passo relevante para
sua gradual reinserção na comunidade, ainda continuará sob observação,
assimilando a terapêutica penal.
Caso venha a demonstrar inaptidão ao novo sistema, não
sabendo honrar o voto de confiança que lhe foi depositado, regredirá de
regime. O futuro está em suas mãos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0016516-56.2019.8.26.0996 -Voto no 40.267
6
III Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo em
execução para promover JAYME FERREIRA ALBUQUERQUE ao regime
aberto, comunicando-se para os devidos fins.
PÉRICLES PIZA
Relator